Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Insurge-se o apelante quanto às cláusulas que fixam os juros aplicáveis ao contrato, afirmando que as taxas cobradas são eivadas de ilegalidade, por destoarem da média do mercado e por serem cobradas cumuladas com outros encargos, bem como pela existência de irregularidade na capitalização mensal dos juros. Aduz, ademais, que o apelado incide em prática abusiva consistente na transferência dos ônus pela cobrança da dívida ao consumidor.
2. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata hipótese os autos. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal reflete a operação de capitalização de juros propriamente dita e, ausente demonstração efetiva de cobrança irregular, não se evidencia a possibilidade de revisão do aludido ajuste contratual.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Na espécie, o devedor não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
4. Não se verifica, na hipótese, cobrança de comissão de permanência, inexistindo cumulação a ser declarada inválida. A cobrança dos encargos moratórios (juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória) estão previstos contratualmente e foram fixados com observância dos limites legais.
5. O repasse dos encargos derivados da cobrança para o consumidor inadimplente, além de encontrar previsão no contrato, está amparado pelo art. 395 do CC, segundo o qual “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”.
6. Recurso conhecido e desprovido.